Tribunal: TJDFT
Processo: 0770804-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770804-92.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RIVANILDO AMARAL DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar o auxílio de servidor para leitura e tempo extra para realização da prova do Curso de Reciclagem para motoristas infratores, desde que preenchidos os requisitos do item 5.2 do Anexo II da Resolução no 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito. Em suas razões, o recorrente sustenta que o item 5.2 do Anexo II da Resolução 789/2020-CONTRAN, que dispõe sobre o processo de formação de condutores, prevê que o interessado deve reprovar 3 vezes para que tenha direito a uma prova individualizada, com auxílio de um professor para leitura e maior tempo para realização do exame, sendo que, no caso, o recorrido foi reprovado apenas 2 vezes. Não foram recolhidos o preparo e as custas, em razão da isenção legal. Não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme o item 5.2 do Anexo II da Resolução 789/2020-CONTRAN, que dispõe sobre o processo de formação de condutores: O condutor aluno reprovado uma primeira vez poderá realizar nova avaliação após 5 dias e, se reprovado pela segunda vez poderá matricular-se para um novo curso, frequentando-o integralmente. Caso ainda não consiga resultado satisfatório, deverá receber atendimento individualizado a fim de superar suas dificuldades. Consta da sentença de procedência, de forma expressa, que “após a reprovação da prova por 3 vezes, o autor deverá receber atendimento individual”. Ademais, no dispositivo, o magistrado sentenciante condicionou o auxílio de servidor para leitura da prova e o tempo extra ao preenchimento dos requisitos previstos no item 5.2 do Anexo II da Resolução no 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, à necessidade de três reprovações prévias, razão pela qual não se conhece do recurso por falta de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora